Tribunal: TJES
Processo: 5004255-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004255-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI IVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém o paciente preso preventivamente. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo, sustentando que o paciente se encontra preso desde maio de 2023 sem conclusão da instrução criminal, e requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando decorre de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo suficiente a simples soma aritmética dos prazos legais.

4. A ação penal segue o rito do Tribunal do Júri, procedimento bifásico que, por sua natureza, demanda maior dilação temporal, especialmente em casos com pluralidade de réus e imputações graves, como homicídio qualificado e roubo majorado.

5. O processo vem tramitando regularmente, sem paralisações indevidas, com atos processuais devidamente registrados, tais como audiência de instrução, cumprimento de diligências complementares e reavaliações periódicas da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

6. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pelo
modus operandi
dos agentes, permanecendo válidos os fundamentos originários da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige a demonstração de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não se verificando mero retardo processual.

2. A complexidade do procedimento do Tribunal do Júri, especialmente em casos com pluralidade de réus e crimes graves, justifica maior tempo de tramitação processual.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e constantemente reavaliada, nos termos da legislação processual penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 316, parágrafo único, e 412; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I; art. 14, II; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN de 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI IVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003787-88.2023.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde maio de 2023 sem que a instrução processual tenha finalizado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13044791).

Decisão de ID nº 13064093 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13178445) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI IVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003787-88.2023.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde maio de 2023 sem que a instrução processual tenha finalizado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso, o paciente e o corréu RAILSON DA SILVA SANTOS foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I, ambos na forma do art. 14, II, todos do Código Penal e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em virtude de fatos ocorridos no dia 15/05/2023.

Como se sabe, a própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda uma maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é dividido em duas fases.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13044791), a denúncia foi recebida em 24/08/2023 com a citação dos acusados e posterior oferecimento de resposta à acusação.

Em 09/04/2024, houve audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e a requisição de diligências complementares pelo Ministério Público.

Na mesma oportunidade, as Defesas dos acusados postularam pela concessão de liberdade provisória aos acusados, sob a alegação de excesso de prazo.

As diligências complementares foram devidamente cumpridas e juntadas aos autos em 02/08/2024 e, no mesmo dia, a autoridade coatora proferiu decisão mantendo a custódia cautelar dos réus e determinado a intimação do
Parquet
para se manifestar acerca dos pedidos de liberdade formulados, bem como sobre os documentos juntados aos autos.

Em 23/08/2024, o Ministério Público requereu novas diligências e se manifestou pelo indeferimento do pedido de liberdade formulado.

Em decisão datada de 04/09/2024, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberdade provisória e, em 29/11/2024, procedeu a revisão da custódia cautelar e determinou a realização das novas diligências postuladas pelo MPES.

Por fim, em 21/03/2025, houve nova reavaliação da custódia cautelar e determinou que fossem oficiados os órgãos competentes para cumprimento das diligências remanescentes.

Como se percebe, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, considerando a complexidade do caso, uma vez que se trata da apuração de crimes de homicídio e roubo envolvendo dois réus.

Além do mais, a custódia cautelar dos réus vem sendo devidamente reavaliada, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Dessa forma, dadas as peculiaridades do caso, entendo que o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Por derradeiro, saliento que permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito imputado aos réus, evidenciada pelo
modus operandi
por eles empregado.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.